Tribunal: TJDFT
Processo: 0751126-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751126-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SPE CEILANDIA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JD CONSTRUCOES LOCACAO E MONTAGENS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LB 12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712161-36.2017.8.0.0001, que determinou o prosseguimento do feito, em razão da inexistência de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra acórdão proferido pelo TJRJ que excluiu a executada da recuperação judicial do Grupo João Fortes, além de considerar possuir bens diversos, bem como indeferiu o pedido de liberação da constrição efetivada nos autos (Id 76447482). Expõem, em suma, que o Grupo João Fortes apresentou pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (proc. 0085645-87.2020.8.19.0001); que foi deferido o processamento em 12/05/2020, com suspensão de todas as ações e execuções; e que em 19/10/2020 houve comunicação aos autos de origem da inclusão do crédito ora perseguido no Quadro Geral de Credores, de forma a ensejar a liberação da penhora efetivada na demanda. Sustentam que a continuidade do cumprimento de sentença viola a suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005, a qual foi determinada pelo Juízo Universal atinente a todas as ações e execuções em face do devedor. Argumentam que, diante da recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, tal como o agravado, devem ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial a ser aprovado, sendo vedado tratamento diferente e privilegiado, competindo ao Juízo Universal decidir sobre o destino dos bens penhoras em processos individuais, mesmo constritos anteriormente ao pedido. Aduzem que o empreendimento no qual se situa a unidade objeto da penhora obteve Carta de Habite-se em 04/09/2019, com prenotação em cartório de imóveis em 10/11/2020, de forma a extinguir o patrimônio de afetação, nos termos do art. 31-E, inciso I, da Lei no 4.591/1964. Defendem que diante da extinção do patrimônio de afetação, assim como da instituição e convenção de Condomínio junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, a executada retornará ao rol das empresas recuperandas, em que pese, até o momento, não ter sido formalmente excluída dos autos da recuperação judicial, porquanto ainda não houve certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 00032240-42.2020.8.19.0000, junto à 7a Câmara Cível do TJRJ. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a continuidade do cumprimento de sentença, uma vez que o credor já se encontra habilitado no Quadro Geral de Credores, bem como em razão da possibilidade de prejuízos irreversíveis decorrentes da continuidade da execução sem observância do plano de recuperação judicial, especialmente diante da inexistência de trânsito em julgado no acórdão proferido pelo TJRJ. No mérito, requer a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto de constrição ou, no caso de sua manutenção, a expedição de ofício ao Juízo Universal para informar sobre a indisponibilidade, com o fim de integrar o plano de recuperação judicial. Preparo recolhido (Id 21864739). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à empresa agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da manutenção da penhora efetivada nos autos e determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença, a ensejar, inclusive, posterior apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de forma a atingir, em princípio, empresas afetas à própria recuperação judicial noticiada. Relevante observar que o mérito recursal recai exatamente sobre o sobrestamento do feito diante da recuperação judicial do Grupo João Fortes, bem como se tal procedimento ainda engloba a empresa ora executada, e, ainda, acerca da manutenção ou liberação da penhora efetivada nos autos de origem, sendo mais prudente, dessa forma, aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, tais questões em caráter exauriente. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora